Tribunal: TJSP
Processo: 2030413-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA A COBRANÇA DE 12% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA, FIXANDO O PERCENTUAL EM 6%, INCIDINDO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS E DO BANESPREV – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.